Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-94.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000739-94.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONALDO APARECIDO CAMARGO - CPF: 022.347.861-00 (RECORRENTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – FATURAS QUITADAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR INTERVENÇÃO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TELAS INSUFICIENTES – SUSPENSÃO INDEVIDA POR 24 HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo suspensão indevida dos serviços sem inadimplemento, emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por corte indevido no fornecimento dos serviços de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, correção monetária (INPC), desde a citação.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito praticado afirmando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica alegada na inicial se deu por uma intervenção emergência e não por qualquer falha nos serviços.

Requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente, que é titular da Unidade Consumidora no 6/2879087-1 e que no dia 16 de março de 2020 às 8:40h da manhã teve os serviços de fornecimento de energia suspensos em sua residência, sem nenhum aviso prévio, mesmo estando todas as faturas quitadas.

Sustenta que em contato administrativo a ré informou que havia um débito na unidade, no entanto, posteriormente constataram que foi um equívoco e disseram que iam religar a energia, mas somente após às 17horas.

Afirma, entretanto, que não compareceram para efetuar no dia da suspensão, mas somente procedeu o restabelecimento da energia, cujo fornecimento frisa-se foi suspenso sem aviso prévio e com o pagamento das faturas em dia, por volta das 10:00 horas do dia seguinte, qual seja 17/03/2020.

A parte promovida, em sede de defesa, alega que houve falha de conexão do ramal na UC, e que o mesmo foi trocado e normalizado a prestação dos serviços comprovada através de tela sistêmica (prova unilateral), ficando apenas no campo das meras alegações.

Assim, a suspensão dos serviços é fato incontroverso. Em que pese às alegações da Recorrente de que não há nenhum ato ilícito, verifico que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, posto que não havia inadimplência e a parte promovente entrou em contato, a fim de solucionar o problema, porém não obteve êxito, sendo que ficou por um período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, sem abastecimento de energia.

Assim, restando comprovado que a interrupção ocorreu e que fora indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020